Tribunal: TJSP
Processo: 2163946-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que deferiu a tutela provisória para determinar a retirada de conteúdo das redes sociais. Gravação audiovisual da casa residencial do agravado. Publicação em redes sociais. Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória. Ameaça à privacidade. Imagem do imóvel atrelada aos direitos de personalidade do residente. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que deferiu a tutela provisória para determinar a retirada de conteúdo das redes sociais. Gravação audiovisual da casa residencial do agravado. Publicação em redes sociais. Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória. Ameaça à privacidade. Imagem do imóvel atrelada aos direitos de personalidade do residente. Decisão mantida. Recurso desprovido.